Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705119-23.2023.8.07.0001 APELANTE: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA APELADO: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme Id. 60770380, o advogado Marcelo de Araújo Pinheiro comunica a renúncia ao mandato, em razão de sua retirada da sociedade de advogados Alves e Pinheiro. Informa, ainda, que deixou de comunicar a renúncia à outorgante Consult Construtora e Incorporadora Ltda., em razão da dispensa prevista no artigo 112, § 2o, do CPC. Verifico que, segundo o Id. 59899817, a Apelada permanece representada por advogado, apesar da renúncia comunicada. Por conseguinte, exclua-se o nome do advogado Marcelo de Araújo Pinheiro dos registros deste processo. Por fim, intimem-se os apelantes BLJ Consultoria Tributária e Empresarial Ltda. e Bruno Ladeira Junqueira para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 59900018 (inovação recursal). Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora